Tribunal: TJDFT
Processo: 0042373-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos e etc. Intimem-se os autores/apelantes para que se manifestem sobre a petição de ID 15816303, em que o Banco do Brasil, réu/apelado, pugna pela liberação do saldo remanescente referente ao valor depositado para garantia do juízo por intermédio de alvará eletrônico. Prazo: 5 dias úteis.